Tribunal: TJDFT
Processo: 0738449-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO SUCESSIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dicção do art. 323 do CPC, tratando-se de ação que tenha por objeto cumprimento de obrigação de trato sucessivo, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas.

2. Sob tal perspectiva, as prestações vencidas no curso da demanda, alusivas ao pagamento de taxas condominiais, bem como aquelas vincendas que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento de sentença, devem ser incluídas no título judicial.

3. Recurso conhecido e provido.